Tribunal: TJDFT
Processo: 0734493-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734493-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENKAR INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MENKAR INCORPORAÇÃO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília - DF, ID 168778103, procedimento comum cível no 0732948-76.2023.8.07.0001, ajuizado pelo ora agravante, que, ao deixar de apreciar o pedido de tutela de urgência após a oferta da contestação, indeferiu, implicitamente, o pedido da parte autora de tutela de urgência para imediata paralisação da obra até decisão final da lide, sob pena de aplicação de astreintes de R$5.000,00 para garantia do resultado útil da demanda. Em razões recusais (ID 50314879, págs. 1-19), informa ser a empresa responsável pela administração das unidades autônomas, especificadas e localizadas no Edifício Líder Flat Service, conforme certidões de matrículas do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e contrato de administração anexos, no qual, em sua cobertura encontram-se, entre outras unidades, área comum denominada “coffee shop”, uma copa com despensa, depósito e hall de serviço, uma varanda aberta com pergolado de concreto como decoração, com 6 vigas de concreto revestidas com mármore branco (hachuradas), conforme projeto aprovado e registrado no Memorial de Incorporação. Relata todo o imbróglio de alteração das referidas áreas comuns, com modificação substancial em relação às áreas e destinações de uso, em total desacordo com o Memorial de Incorporação registrado no cartório. Apresenta fotos, vídeos das alterações já ocorridas, obras com destruição de teto, paredes internas e divisões demolidas, ressaltando a ausência de aprovação das obras junto aos locais de fiscalização, além de não ter sido realizada Assembleia especialmente convocada para deliberar sobre tais alterações, portanto, sem a devida aprovação por 2/3 dos votos dos condôminos. Menciona que contratou os serviços de Engenheiro Carlos Augusto Alvares da Silva Campos, perito credenciado há mais de 20 anos junto ao TJDFT, que, após vistoria, constatou todo o relatado, de construção, ampliação e derrubada de paredes, com alterações significativas nas áreas comuns (cobertura) do Hotel Mercure Líder Flat, com modificação substancial no projeto arquitetônico aprovado e vigente, em desacordo com a autorização quando da obtenção do “Habite-se”, com riscos de comprometimento da integridade estrutural do edifício, sem a devida autorização dos proprietários e sem registro de projeto aprovado para tais alterações/ampliação de ambientes junto à Administração do Plano Piloto. Aponta os dispositivos legais não observados no caso, em especial o art. 1342 e o art. 1351, do CCB, apresentando julgados que entende amparar-lhe, diz restarem devidamente demonstrados os requisitos autorizativos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, visando evitar a continuidade da obra irregular diante de caracterizado abuso de direito com provas materiais e evidentes danos graves e de difícil reparação, riscos aos demais condôminos pela alteração e derrubadas verificadas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo em sede recursal, com a paralisação imediata da obra, fixando-se multa diária de R$5.000,00 por descumprimento para a garantia do resultado útil da demanda em caso de desobediência da ordem judicial; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal com a reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID 50314879). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, em consulta aos documentos anexados no processo de origem, diversas fotos demonstrando os fatos ora relatados (ID 168083731 a 168083739) e vídeo juntado (ID 168083740) e, em especial, Laudo Técnico juntado do Engenheiro Carlos Augusto Alvares da Silva Campos (ID 168083743); e ainda à luz de possíveis riscos de comprometimento da integridade estrutural do edifício, sem a devida autorização dos proprietários e sem registro de projeto aprovado para tais alterações/ampliação de ambientes junto à Administração do Plano Piloto; em obediência ao previsto nos artigos 1342 e 1351, do CCB, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Diante o exposto, atendidos os requisitos autorizadores do art. 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. DETERMINO a imediata paralisação da obra em questão. Fixo multa diária por descumprimento da presente decisão no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a contar da ciência da decisão, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), observado o art. 537, CPC e Súmula 691/STJ. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Cumprida a diligência, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator